Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726841-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interporto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação civil pública proposta em 17/05/2023 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (MPDFT). O juiz concedeu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar que o DF empreenda medidas concretar com vistas a “reabastecer seu estoque de óleos/extratos/medicamentos orais à base de canabidiol com dosagens de 50mg/ml e de 200 mg/ml, no prazo de 30 dias, acervo esse que deve ser suficiente para atender os pacientes da rede pública de saúde do DF por pelo menos 6 meses.” Foi realizada audiência nesta instância recursal entre as partes. Na ocasião, o Distrito Federal esclareceu que necessita de 120 dias para aquisição e disponibilização do produto à base de Canabidiol, solução oral 50 MG/ML e 200 MG/ML. O Promotor de Justiça, Dr. Marcelo Barenco, concordou com a concessão do prazo. Intimem-se as partes para, querendo, apresentar manifestações adicionais no prazo de 5 dias. Após, voltem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator